Tribunal: TJES
Processo: 5034744-50.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034744-50.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIA DANTAS DA SILVA RODRIGUES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade de veículo alienado fiduciariamente em nome do credor. A parte recorrente sustenta a invalidade da constituição em mora e pleiteia a prestação de contas da venda extrajudicial do bem no bojo da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) aferir a validade da constituição em mora da devedora, notificada extrajudicialmente no endereço informado no contrato; e (ii) examinar a possibilidade de determinar a prestação de contas da venda extrajudicial do bem no âmbito da própria ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A comprovação da mora na alienação fiduciária ocorre com o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor constante do contrato, sendo dispensável a assinatura do próprio destinatário, conforme o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, firmou tese no sentido de que, para a comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiro.
3. No caso concreto, o documento de id 53717546 comprova a entrega da notificação no endereço da Apelante, o que atende aos requisitos legais e ao precedente vinculante, afastando a alegação de nulidade.

4. A ação de busca e apreensão possui rito especial e objeto restrito à retomada do bem e à consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não comportando discussões incidentais sobre a venda do bem.
5. A pretensão de exigir contas da venda extrajudicial do bem, para apuração de eventual saldo, deve ser deduzida em ação autônoma, nos termos do art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que assiste ao devedor o direito à prestação de contas, mas por meio da via processual adequada, e não incidentalmente na ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

2. A discussão sobre a prestação de contas da venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente é matéria estranha ao objeto da ação de busca e apreensão e deve ser pleiteada em ação autônoma de exigir contas.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 550 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, REsp nº 1.866.230 - SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.195.038 – SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CLEIA DANTAS DA SILVA RODRIGUES (id 68608172) pugnando pela reforma da sentença (id 66683696) por meio da qual o Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, na "ação de busca e apreensão em alienação fiduciária", julgou procedente a pretensão autoral para consolidar nas mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo HYUNDAI/HB20S PREMIUM 1.6 FLEX 16V AUT, placa FJZ7H85 .

Em suas razões recursais (id 68608172) , a Apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sua constituição em mora, argumentando que a notificação extrajudicial não continha o detalhamento dos valores e encargos do débito, o que a impediu de verificar a correção da quantia cobrada ; e (ii) o seu direito à prestação de contas, nos próprios autos, sobre a futura alienação do bem, com fundamento no art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 .

Contrarrazões pelo Apelado (id 15625497) pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a notificação extrajudicial cumpriu os requisitos legais e que a pretensão de prestação de contas deve ser deduzida em ação autônoma.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034744-50.2024.8.08.0048

APELANTE: CLEIA DANTAS DA SILVA RODRIGUES
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado,a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira.

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são: (i) a validade da constituição em mora da Apelante; e (ii) a possibilidade de se determinar a prestação de contas da venda extrajudicial do bem no bojo da própria ação de busca e apreensão.

Pois bem.

De início, no que tange à validade da constituição em mora, a Apelante sustenta que a notificação extrajudicial seria defeituosa por não discriminar os componentes do débito. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. A finalidade da norma é assegurar que o devedor tenha ciência de sua inadimplência.

A questão foi definitivamente pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, que fixou a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o documento de id 53717546 comprova inequivocamente que a notificação extrajudicial foi enviada e entregue no endereço da Apelante, conforme por ela mesma informado no contrato de financiamento.

Sendo assim, cumprido o requisito legal e em total conformidade com o precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade ou irregularidade na constituição em mora, restando superada a discussão sobre o conteúdo pormenorizado do documento.

Quanto ao segundo ponto, referente ao pedido de prestação de contas, a pretensão da Apelante também não encontra amparo.

A ação de busca e apreensão possui um rito especial e um objeto estrito: a retomada do bem e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, em razão do inadimplemento.

Questões relativas à venda extrajudicial do bem e à apuração de eventual saldo credor ou devedor devem ser discutidas em via processual própria, qual seja, a ação de exigir contas, prevista no art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se depreende dos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. (...) 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, (...) devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. (...)”

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.866.230 - SP, Terceira Turma, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/09/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas. 3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.195.038 - SP, Terceira Turma, Relator: MINISTRO MOURA RIBEIRO, julgado em 06/03/2023)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que os fundamentos do recurso de apelação confrontam diretamente com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.